Tribunal: TCU
Processo: 004.597/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 741/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1999/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Bruno Gustavo Araújo Loureiro (gestões 2005-2008 e 2009-2012) e Newberto Ronald Lima das Neves (gestão 2013-2017), ex-Prefeitos do Município de Japaratinga (AL), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 22/8/2013 (notificação de Newberto Ronald Lima das Neves, peça 5, p. 1, peça 4, p. 1) e 6/12/2016 (notificação de Bruno Gustavo Araújo Loureiro, peça 5, p. 3, peça 4, p. 2); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução TCU 367/2024); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 62-64) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 65), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 004.597/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Gustavo Araújo Loureiro (XXX.024.804-XX); Newberto Ronald Lima das Neves (XXX.153.144-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Japaratinga (AL). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Henrique Correia Vasconcellos (8004/OAB-AL), representando Bruno Gustavo Araújo Loureiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.